Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-11.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001876-11.2016.8.07.0017 APELANTES: DIEGO BRAGA FACUNDO, GABRIEL DE SOUZA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, as Defesas constituídas pelos réus não apresentaram as razões recursais no prazo legal. Os réus foram intimados para constituírem novos advogados e cientificados que a inércia implicaria na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para o ato. Os prazos correram in albis. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais dos apelantes DIEGO BRAGA FACUNDO e GABRIEL DE SOUZA ARAÚJO. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.